Tribunal: TJBA
Processo: 8034859-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034859-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES.

DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
COBRANÇA DE ASTREINTES SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA
.
INOCORRÊNCIA.

PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM 09/04/2024. TEMPESTIVIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8034859-51.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL
e como embargado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator